Tribunal: STF
Processo: ARE 1350105
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. JUROS DE MORA. PERÍODO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DA CONTA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. 1. Nos termos do art. 525, I, do CPC, a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Não opostos embargos do devedor pela Fazenda Pública, mostra-se indevida a incidência de juros de mora no período posterior à data de apresentação da conta da execução. 3. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a partir de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de atualização monetária, haverá a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança” (e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos por Marilise Ewald e outro foram parcialmente acolhidos, “para que seja reconhecida a possibilidade de incidência de juros de mora no período posterior à data de apresentação da conta da execução, negando-se, provimento, por consequência, ao agravo de instrumento em relação ao tópico” (fl. 3, e-doc. 65).



    Dessa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS opôs embargos de declaração, parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, “para explicitar que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos arts. 100 da CF/88 e 33 do ADCT” (e-doc. 90).



    2. Em 17.9.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução do processo para a Quarta Turma, para eventual juízo de retratação em razão do Tema 810 de repercussão geral (e-doc. 200).



    3. No juízo de retratação, a Quarta Turma do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 



    1. Em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947, mostra-se inviável a aplicação, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/09, independentemente de sua natureza.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão datada de 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em diante. A decisão foi tomada no julgamento de embargos de declaração no Recurso Extraordinário (RE) 870.974, com repercussão geral reconhecida.



    3. Prevaleceu, por maioria, o entendimento de que não cabe a modulação, ressaltando-se que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, haveria prejuízo para um grande número de pessoas.



    4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou os REsp nºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, os quais haviam sido afetados como repetitivos, para solucionar naquela Corte a controvérsia acerca da aplicação, ou não, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no âmbito das dívidas das Fazendas Públicas, de natureza tributária, previdenciária e administrativa em geral, tendo por parâmetro a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do referido dispositivo legal pelo STF, quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em resumo, no que toca às espécies de débitos discutidas, que ‘o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza’, e que ‘o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária’, tendo ainda definido os índices corretos” (e-doc. 209).



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foram rejeitados (e-doc. 244).



    4. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 147 de repercussão geral (e-doc. 271).



    Argumenta que “a determinação de incidência de juros até a data do efetivo pagamento viola a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CFRB) e vai de encontro ao estatuído no Tema STF nº 147” (fl. 5, e-doc. 271).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “a recorrente deixou de combater especificamente tal fundamento (coisa julgada, assegurada constitucionalmente), o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF“ (fl. 3, e-doc. 290).



    O agravante “aponta diversas razões para fins de afastar a ocorrência da coisa julgada (…) o artigo 5º, inclusive seu inciso XXXVI da CF foi expressamente referido no recurso (…) a aplicação da Súmula 283 do STF é inapropriada ao caso, pelo que merece ser afastada para fins de conhecimento do presente recurso extraordinário” (e-doc. 307). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação e por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “O acórdão da Turma não está em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que apreciou a questão (REsp nº 1495146), a propósito, transitou em julgado em 13/09/2018. 



    Acrescente-se, por fim, que o STF não efetuou qualquer modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º- F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, no que tange à atualização monetária. 



    A propósito, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram julgados em sessão realizada no dia 03/10/2019, ocasião em que restou assim decidido: (…)



    Ora, há decisão sobre a temática por parte do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido ressalvada apenas a preservação de coisa julgada eventualmente estabelecida em sentido diverso, de forma que a decisão agravada não merece reparo no ponto. (…)



    Portanto, no caso específico dos autos, não se adentrou o mérito desta questão, em virtude da coisa julgada, não havendo contrariedade quanto ao Tema 96 STF” (e-doc. 210).



    Em 3.9.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.340.633, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pendente de publicação; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.735, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora